Tribunal: STF
Processo: HC 53416
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- "HABEAS CORPUS". - NULIDADES PROCESSUAIS INEXISTENTES. REVELIA REGULARMENTE DECRETADA DEPOIS DE ESGOTADOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DO DEFENSOR À TOMADA DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS, CONSTANTE DA ASSENTADA A SUA PRESENCA.
- ORDEM INDEFERIDA.